Tribunal: TJMT
Processo: 1042699-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.164/1991 (ART. 76 – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 3.507/2010 (art. 32 a 36 - PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-ATS E A PROGRESSÃO VERTICAL/HORIZONTAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 305557859 – reclamação no 1042699-63.2024.8.11.0002 – Juizado de Várzea Grande), que indeferiu o pedido inicial. 2- Havendo determinação de sobrestamento (id. 316368896), em razão da conclusão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1000752-49.2024.8.11.9005, necessário o dessobrestamento e consequente julgamento do recurso, obedecidas as determinações do Prov. no 28/2023- TJMT-CM e do NUGEPNAC. 3- O Recorrente, servidor público municipal, insurge-se contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava o direito à cumulação do adicional por tempo de serviço (ATS), com a progressão funcional vertical/horizontal, nos termos da Lei Complementar Municipal no 1.164/1991 e da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010. 3.1) No caso, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação entre o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional no âmbito dos servidores da saúde do Município de Várzea Grande. Precedente (TJMT – TUJ – IUJ no 1000752-49.2025.8.11.9005 – Rel. Juiz Walter Pereira de Souza – j. 22/10/2025 – DJE 25/11/2025). 3.2) Nesse sentido: “É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (LEI MUNICIPAL No 1.164/1991) E A PROGRESSÃO FUNCIONAL (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010), AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.” 3.3) Dessa forma, considerando a existência de tese firmada em incidente de uniformização, impõe-se sua observância ao caso concreto, afastando-se a possibilidade de cumulação das vantagens. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042699-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEUZELI DE SOUZA - CPF: 627.085.971-91 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026